Tribunal: STF
Processo: RE 229487
Classe: RE
Órgão julgador: CARLOS VELLOSO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2003-04-01
Data de publicação: 2003-04-01

Ementa:
EMENTA: PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO: PRESSUPOSTOS.
RECURSO EXTRAORDINÁRIO: JULGAMENTO PELO RELATOR. CPC, art. 557, §
1º-A. POSSIBILIDADE DE JULGAMENTO IMEDIATO DE OUTRAS CAUSAS, EM QUE
VERSADO O MESMO TEMA, PELOS RELATORES OU PELAS TURMAS. LIMITAÇÃO DA
COMPENSAÇÃO DE PREJUÍZOS FISCAIS. Medida Provisória 812/94. Lei
8.981/95.
I. - Legitimidade constitucional da atribuição conferida
 ao Relator para arquivar, negar seguimento a pedido ou recurso e a
dar provimento a este - RI/STF, art. 21, § 1º; Lei 8.038/90, art.
38; CPC, art. 557, caput, e § 1º-A - desde que, mediante recurso,
possam as decisões ser submetidas ao controle do Colegiado.
Precedentes do STF.
II. - Inocorrência dos pressupostos dos
embargos de declaração: sua rejeição.